Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745605-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: CONDOMINIO LE QUARTIER BOULEVARD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento n° 0713057-17.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO LE QUARTIER BOULEVARD, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 213175467): “Trata-se de ação anulatória proposta por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de CONDOMINIO LE QUARTIER BOULEVARD. A parte autora afirma que é proprietária de diversas unidades condominiais residenciais e não residenciais situadas no edifício administrado pelo condomínio réu, que, em outubro de 2023, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a destituição da empresa que prestava o serviço de síndica do condomínio, e que, a despeito das irregularidades, a assembleia foi realizada no dia 10/10/2023. Relata que não houve identificação da fração ideal dos supostos condôminos que convocaram a assembleia, o que impede a aferição do quórum mínimo de 1⁄4 das frações ideais, nos termos da cláusula 7.2 da convenção do condomínio; que não houve respeito ao prazo e forma de envio da convocação dos condôminos, que deveria ocorrer através de carta circular ou e-mail, com antecedência mínima de 08 dias, nos termos das cláusulas 7.3 e 7.4 da convenção do condomínio; e que não foi convocada a unanimidade dos condôminos. Requer, após a apresentação da contestação, a concessão de tutela antecipada da evidência, para que sejam anulados os atos decisórios tomados na assembleia realizada no dia 10/10/2023, inclusive o ato de eleição para os cargos de síndico e subsíndico, e, por conseguinte, seja determinada a realização de nova assembleia. Em sede de tutela definitiva, requer a declaração da nulidade dos atos decisórios tomados na assembleia realizada no dia 10/10/2023, inclusive o ato de eleição para os cargos de síndico e subsíndico, ratificando-se, por fim, o pedido liminar de realização de nova assembleia. A audiência de conciliação, realizada conforme ata de ID n. 205232009, restou infrutífera. O condomínio requerido apresentou a contestação de ID n. 205232009, na qual impugna, preliminarmente, o valor da causa. No mérito, afirma a regularidade da convocação da assembleia; que todos os condôminos foram informados através dos meios de comunicação disponíveis e adotados pela administração do condomínio; que a utilização do WhatsApp como meio de convocação não desrespeita a Convenção Condominial; que foi respeitado o quórum da maioria absoluta dos membros presentes na assembleia; que a administração da síndica desconstituída apresentava irregularidades; que o fato de não constar a identificação das frações ideais no edital de convocação não constitui, por si só, motivo para anulação da assembleia; que foi respeitado o prazo mínimo de 8 dias para a convocação; que todos os condôminos foram devidamente convocados; que a parte autora não apresentou provas concretas de que as supostas irregularidades na convocação da AGE tenham causado prejuízo efetivo aos condôminos ou influenciado o resultado da votação; que é incabível a tutela a evidência. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. A parte autora se manifestou em réplica, ID n. 209885918, aduzindo que tomou conhecimento da prolação de sentença nos autos do processo no 0704867-83.2024.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília, na qual o condomínio réu foi condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 397.266,73, pelo fato de o atual síndico, que irregularmente foi nomeado na assembleia objeto da presente ação, ter realizado a rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço mantido pelo condomínio. Requer, portanto, o deferimento de tutela antecipada de urgência para a anulação da assembleia. Intimado para se manifestar, o condomínio juntou a petição de ID n. 211263962. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Quanto à impugnação ao valor da causa, observa-se que se aplica ao caso o disposto no art. 292, II, do CPC, segundo o qual o valor da causa que tem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. Todavia, não obstante a fundamentação da parte requerida, a parte não conseguiu especificar o valor do ato objeto de anulação, razão pela qual rejeito a impugnação e mantenho o valor fixado na inicial. Em relação à tutela da evidência, indefiro o pedido da parte autora, haja vista que as provas juntadas pelo réu foram capazes de gerar dúvida razoável, sendo, portanto, incabível, a tutela da evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC. Quanto à tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos verifica-se que ainda há dúvida sobre a probabilidade do direito a parte autora, considerando os documentos juntados pela parte ré. Ademais, a sentença na qual o condomínio foi condenado ainda não transitou em julgado e a troca de síndico neste momento, com a eventual troca dos advogados que patrocinam o condomínio na ação citada, neste momento pode configurar mais prejuízo para o condomínio. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. (...)”. Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Ata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na qual fora destituída a empresa síndica, ora agravante; com pedido de tutela de urgência para que seja anulada a Ata da AGE e realizada nova assembleia. A tutela foi indeferida nos termos da r. Decisão acima. Irresignada, a agravante alega estarem evidenciados vícios no procedimento da AGE, como o fato de a convocação em “(...) total desacordo com as cláusulas da convenção que preveem explicitamente a necessidade de comunicação por carta circular ou email (...)”. Sustenta que a falta de identificação das frações ideais dos signatários do edital impede a validade da convocação, uma vez que obsta a aferição do quórum atingido na respectiva votação. Defende que essas, e outras irregularidades causaram prejuízo efetivo e influenciaram o resultado da votação, devendo ser declarada liminarmente a nulidade da AGE, uma vez que a probabilidade do direito invocado e o perigo concreto de dano foram suficientemente comprovados nos autos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela recursal antecipada e, no mérito, a reforma do pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 65532754. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, para o fim de que seja declarada liminarmente a nulidade da Ata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que destituiu a empresa agravante das funções de síndica. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. No caso, em relação à probabilidade do direito da autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à utilização do WhatsApp como meio de convocação, as irregularidades supostamente praticadas e os prejuízos delas decorrentes não foram comprovadas de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, infere-se da r. Decisão agravada a necessidade de dilação probatória, tendo aquela esclarecido que: “(...) Da análise dos autos verifica-se que ainda há dúvida sobre a probabilidade do direito a parte autora, considerando os documentos juntados pela parte ré. Ademais, a sentença na qual o condomínio foi condenado ainda não transitou em julgado e a troca de síndico neste momento, com a eventual troca dos advogados que patrocinam o condomínio na ação citada, neste momento pode configurar mais prejuízo para o condomínio. (...)”. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias da realização e conclusão da Assembleia Geral Extraordinária, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante. Assim, uma vez que não fora demonstrada de forma suficiente a probabilidade do direito da parte agravante; e que não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos – que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau – o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra devida. Por fim, ressalta-se que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a declaração de nulidade da AGE, na forma pleiteada, esgotaria os objetos do feito de origem e do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora